Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729945-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA PADILHA MARTINS AGRAVADO: SANDRA MARIA FERREIRA MOL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO SILVA PEREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em audiência de conciliação as partes pugnaram pelo prazo de 10 (dez) dias para tentar realizar um acordo, o que foi deferido por esta Relatoria (ID 52856390). Sobreveio petitório de ID 53468185, no qual as partes pedem a dilação de prazo, informando que estão em vias de celebrar o pretendido acordo. Entendo que o pedido é plausível e merece ser deferido. Cumpre-me salientar que, nos termos da legislação de regência, deve-se sempre ser incentivada a conciliação como forma de solução dos litígios. Isso posto, defiro o prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator